Tribunal: CARF
Processo: 13890.000341/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.000341/2010-20
ACÓRDÃO
2002-009.255 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA MARIA SARTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Recurso voluntário que trata de matéria estranha à lide não pode ser
conhecido. Recorrente pretende restituição relativo a ano que não é objeto
da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por tratar de matéria estranha à lide.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.255 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000341/2010-20
2
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de dedução
indevida com despesas médicas por falta de comprovação ou de previsão legal para a dedução,
assim detalhada na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
GLOSA DO VALOR DE R$20.976,32 INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS A TÍTULO DE
DESPESAS MÉDICAS, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
DOS VALORES DECLARADOS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS
SEGUINTES PROFISSIONAIS: R$10.000,00 emitido por RICARDO KLEINER CIANTELLI
- CPF 017.125.798-78; R$10.000,00 emitido por DENTART ODONGOLOGIA
PLANEJADA LTDA - CNPJ 07.178.132/0001-57, e R$ 976,32 emitido por
UNIODONTO DE RIO CLARO LTDA. CNPJ 96.609.292/0001-33. A CONTRIBUINTE
FOI INTIMADA EM 11/03/2010 E EM 19/03/2010 PARA COMPROVAR O REAL
PAGAMENTO DOS VALORES ACIMA MAS NÃO LOGROU ÊXITO.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos
serviços e do seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No prazo legal foi apresentado recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Tendo sido apresentado dentro do prazo legal, há de ser considerado tempestivo o
recurso voluntário interposto.
No entanto, considerando seu teor não deve ser conhecido por tratar de matéria
estranha à lide.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.255 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000341/2010-20
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendeu por julgá-la parcialmente procedente e
determinar o restabelecimento de parte das deduções declaradas. Entendeu que alguns cheques
apresentados como pagamento no ano-calendário de 2007 somente teriam sido compensados no
ano seguinte em conformidade com os extratos bancários apresentados.
Assim, não poderiam tais despesas serem utilizadas no ano-calendário de 2007.
A recorrente, acatando as razões de decidir da DRJ, apresenta arrazoado
sustentando que devido ao lapso temporal extenso para o julgamento da impugnação, não pode
fazer uso das despesas do ano de 2008 na DAA apresentada em 2009.
Apresenta recálculo da DAA de 2009 e ao final requer restituição.
Importante registrar que o julgamento pela DRJ ocorreu em 2014, portanto dentro
do prazo para retificação da DAA de 2009.
Assim, considerando que os autos cuidam da DAA de 2008, ano-calendário de 2007,
requerer restituição relativa a outro ano é matéria estranha à lide.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por tratar de
matéria estranha à lide.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 171
DF CARF MF
Original